Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724683-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ao agravado para se manifestar quanto à informação e pedido de id. 17746261 (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora